Tribunal: TJDFT
Processo: 0713871-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA À CNIB. USUÁRIO INTERESSADO. EMOLUMENTOS. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. SNCR. CONSULTA DIRETA. PRESCINDIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante Provimento 39/2014 do CNJ, a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB visa, especialmente, concentrar informações relacionadas à indisponibilidade de bens ou direitos não individualizados do devedor, a fim de, inclusive, evitar a dilapidação imprópria de patrimônio imobiliário.

2. A consulta acerca de imóveis e da sua disponibilidade pode ser realizada pelo próprio interessado, mediante pagamento de emolumentos, contrario sensu à isenção dispensada à pesquisa solicitada por órgãos públicos, conforme regra do art. 12 da referida norma, sendo exigível a certificação digital.

3. O Sistema Nacional de Cadastro Rural – SNCR compreende o cadastro de imóveis rurais, cadastro de proprietários e detentores de imóveis rurais, cadastro de arrendatários e parceiros rurais, cadastro de terras públicas e cadastro nacional de florestas públicas.

4. O serviço disponibiliza a consulta de informações de imóvel rural e verificação de propriedade/posse de pessoa física ou jurídica pelo CPF ou CNPJ do respectivo proprietário/posseiro do imóvel rural, desde que o interessado tenha aderido ao sistema Conecta e obtido autorização do INCRA. Também é possível a consulta pública de imóveis por município via SNCR, de forma imediata, pela internet.

5. Na hipótese, não se apresenta oportuno o requerimento judicial para determinação das consultas, vez que possível ao próprio interessado realizar as pesquisas de maneira direta.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.